Tribunal: TJES
Processo: 5000845-44.2025.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000845-44.2025.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000845-44.2025.8.08.0010

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A.

RECORRIDO(A):
MARIA DA CONCEICAO SOUZA DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. DIVERGÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO E METADADOS GENÉRICOS. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente do contrato nº 50-020755175/24; condenar o banco à restituição dos valores descontados, na forma simples para cobranças anteriores a 30.03.2021 e em dobro para as posteriores; e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A lide versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário relativos a empréstimo que a parte recorrida afirma peremptoriamente não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a validade da contratação operada via meios digitais com validação biométrica facial. Afirma ainda que a Recorrida, em sede de réplica, limitou-se a impugnar o contrato de forma genérica. Alega que os procedimentos observaram as normas do INSS e a Lei nº 14.063/2020, sustentando ainda a inexistência de má-fé e a regularidade do depósito do valor na conta da recorrida. Pugna pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade e a regularidade da contratação, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1061. O argumento do Banco de que a consumidora não impugnou especificamente os elementos do contrato digital (como o IP ou metadados) em réplica não prospera no contexto das ações declaratórias negativas de cunho consumerista, pois a carga probatória da existência do fato constitutivo do direito (a contratação hígida) recai sobre o réu. O ônus da prova de sua veracidade é de quem apresentou o documento. A simples negativa da contratação pela autora é suficiente para transferir ao Banco o dever de comprovar a segurança e a integridade de todo o processo de adesão.

5.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do juízo de origem ao reconhecer a falha na segurança do procedimento de contratação digital. Embora o banco apresente uma "selfie", a prova técnica apresentada pelo banco apresenta inconsistências insanáveis: os metadados da assinatura digital apontam coordenadas de geolocalização em Vitória/ES, enquanto a recorrida reside em Bom Jesus do Norte/ES, a mais de 230km de distância, sem qualquer justificativa para tal deslocamento.

6.

Ademais, os metadados do dispositivo e o registro do navegador são genéricos (não especificam IMEI ou modelo do aparelho) e o endereço constante no comprovante da operação diverge do comprovante de residência da autora. Tais elementos fragilizam a tese de consentimento válido, pois a "selfie" isolada, sem suporte técnico robusto, não é apta a comprovar a manifestação de vontade inequívoca.

7.

Imperioso destacar que a instituição financeira responde objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

8.

Quanto à restituição, esta deve ser em dobro. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”. No caso, a falha na verificação de geolocalização e a aceitação de dados divergentes configuram conduta injustificável da instituição financeira. Assim, adequada foi a aplicação da modulação de efeitos da referida decisão do STJ, determinando a devolução em dobro para os descontos posteriores a 30/03/2021.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O desconto indevido em verba de natureza alimentar gera dano moral, comprometendo a subsistência de consumidor idoso e hipervulnerável. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)